Tribunal: CARF
Processo: 10880.949883/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949883/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.460 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE CSLL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir da contribuição social apurada ao final de
determinado período as parcelas retidas devidamente comprovadas mediante
qualquer meio documental hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente
manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não reconheceu o saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2005 em sua
totalidade, no valor de R$ 751.893,72, confirmando tão-somente o montante de R$ 617.880,85.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949883/2011-12
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.460 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949883/2011-12

A decisão de primeira instância, embora tenha confirmado parte adicional,
terminou por não reconhecer o valor restante de R$ 9.899,22, motivo pelo qual foi interposto
recurso, em 06/07/2016, após ciência em 06/06/2016, no qual “protesta a Recorrente pela
posterior juntada dos informes de rendimentos e recolhimentos que compuseram o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, para fins de comprovação do crédito, em virtude
da dificuldade de localizar esses documentos”. E, ao final, requer o integral reconhecimento do
valor pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisito, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
A Recorrente se insurge contra a não confirmação das parcelas de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), de códigos 5992 e 6147, conforme tabela abaixo.
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.025.841/0001-53
5952
2.825,59
1.415,60
1.409,99 Contribuinte tem direito ao
aproveitamento de retenção em
valor inferior ao total retido
00.394.502/0014-69
6147
339,18
9,66
329,52 Contribuinte tem direito ao
aproveitamento de retenção em
valor inferior ao total retido
02.481.264/0001-30
5952
1.709,77
0,00
1.709,77 Retenção
na
fonte
não
comprovada
03.866.223/0001-24
5952
1.072,05
902,38
169,67 Contribuinte tem direito ao
aproveitamento de retenção em
valor inferior ao total retido
16.650.756/0001-16
5952
1.042,45
894,74
147,71 Contribuinte tem direito ao
aproveitamento de retenção em
valor inferior ao total retido
28.148.383/0001-69
5952
1.336,74
0,00
1.336,74 Retenção
na
fonte
não
comprovada
29.524.147/0001-62
5952
1.115,88
0,00
1.115,88 Retenção
na
fonte
não
comprovada
50.940.618/0001-00
5952
151,81
0,00
151,81 Retenção
na
fonte
não
comprovada
65.057.333/0001-00
5952
286,86
143,00
143,86 Contribuinte tem direito ao
aproveitamento de retenção em
valor inferior ao total retido
78.311.107/0001-48
5952
3.384,27
0,00
3.384,27 Retenção
na
fonte
não
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.460 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949883/2011-12

comprovada
Total
13.264,60
3.365,38
9.899,22
Não obstante proteste pela posterior juntada de informes de rendimentos e
recolhimentos, não houve até a data do presente julgamento a apresentação de quaisquer
documentos comprobatórios do indébito que pudessem constituir prova da retenção e do
oferecimento do rendimento à tributação, à luz do enunciado da súmula CARF no 143 a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim sendo, uma vez que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, não há que se conferir o direito ao crédito pleiteado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 187
DF CARF MF
Original